Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-23.2022.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-23.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLIVAR FRIGERI - CPF: 298.171.291-87 (RECORRIDO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000082-23.2022.8.11.0111

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO S.A.

Recorrido
:
OLIVAR FRIGERI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. GRATUIDADE PARA PROPRIEDADES NÃO ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida
:
"Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZATÓRIA proposta por OLIVAR FIRGERI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando, em síntese, que realizou
a
instalação de rede elétrica de responsabilidade da parte ré, contudo, não teve a restituição dos valores pagos. Requereu a condenação da parte reclamada na restituição dos valores gastos. Por sua vez, a parte ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em audiência. Denota-se dos autos, que a parte autora pretende ser ressarcida integralmente pelos valores despendidos com
a
execução da obra de eletrificação rural. Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que
a
autora trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto, conforme se observa dos documentos acostados nos ids. 74922891. De outro modo, em que pesem as alegações da parte ré, no sentido de que a rede instalada pelo apelado não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos
arts
. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010, não logrou demonstrar que
a
extensão da rede de energia elétrica ultrapassou o limite previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt) com unidade de potência. Além disso, não se ouvida que às instalações de energia elétrica realizada pela parte autora, incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:
“
Art. 42. [...] IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (
negritei)
Não obstante, em que pesem as ilações trazidas pela parte requerida, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê do art. 44, da mesma resolução,
verbis
: “Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: I – extensão de rede de reserva; II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – melhoria de aspectos estéticos; IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015
)”
Dessa forma, não existindo a responsabilidade da parte autora em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da parte ré, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia, que terá
a
obra já executada incluída ao seu patrimônio. Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar
a
ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve a parte autora ser ressarcida na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, impondo o dever de ressarci-lo. A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis
:
“
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO
O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM
ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1º, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, Fl. 12 de 17 VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO." (TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª Câm.
Cív
., Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 –
negritei)
“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede
particular de
transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5ª Câm.
Cív
., minha
relatoria, j.
14.06.2016) Quanto ao pedido de condenação da parte ré em danos emergentes, este não merece acolhimento, pois o autor não provou o que tenha deixado de ganhar, além do fato de que a restituição dos valores gastos na instalação da rede elétrica integrará o seu patrimônio, não havendo que se falar em prejuízos. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para CONDENAR a parte reclama a RESTITUIR à parte reclamante, o valor de R$ 20.852,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), a corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Eduardo Santos de Paula Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. (Datado e assinado
digitalmente) PIERRO
DE FARIA
MENDES Juiz
de Direito Colaborador (Portaria TJMT/PRES N. 1320/2023
) "

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamad
a, alegando
que:
a) existem situações em que o custeio na construção da rede deve ser arcado pelo consumidor em sua totalidade ou parcialidade; b) o fato
de a
propriedade da parte reclamante já ser atendida com energia elétrica não satisfaz a hipótese de gratuidade; c) a parte reclamante realizou a construção da rede sem sua prévia autorização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Obra de construção de rede elétrica para conexão
. O consumidor tem direito
a
conexão da rede pública de energia elétrica em sua unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50kW (art. 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época da construção da rede, ano de 2019, ID 207586374). As partes não divergem
quanto ao fato de
que a instalação é menor ou igual a 50kW. A controvérsia dos autos consiste na conexão da nova rede se refer
ir ou não
a locali
dade
ainda não atendida. A parte reclamada alega que a propriedade já era atendida por energia elétrica desde 1994 (UC 551891-5, instalada
na propriedade
rural com coordenada -10,100181, -54,976051).
A
parte reclamante
, por sua vez, sustenta
que o fornecimento é para a
nova
UC 2734098-3. A concessionária não comprova a data da instalação da UC 2734098-3 e muito menos a
s
coordenada
s
de s
u
a localização, levando
à
conclusão de que a obra de construção da rede elétrica
foi realizada
para
suprir
propriedade ainda não atendida
. Isso porque, como
se trata de fato impeditivo do direito do autor
, a prova incumbe à reclamada
(art. 350 do CPC).
Como bem elucidou
o juízo
sing
u
lar,

"Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve a parte autora ser ressarcida na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, impondo o dever de ressarci-lo."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024